Tribunal: STF
Processo: MS 30421
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Revisão de anuênios. Servidores do TCU ex-integrantes das Forças Armadas. Alegada violação ao princípio da isonomia.



    1. A impossibilidade de revisão dos anuênios de alguns servidores em razão de decadência não impede que a Administração cumpra o seu dever de autotuela em relação aos casos não alcançados pela disciplina do art. 54 da Lei nº 9.784/1999. A distinção de pressupostos fáticos e jurídicos de cada uma das situações funcionais afasta a alegada violação ao princípio da isonomia. 



    2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).